Tribunal: TJBA
Processo: 0000483-62.2012.8.05.0012
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000483-62.2012.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE RONALDO MATOS SANTANA

Advogado(s)
:
LAZARO PAULO APOLONIO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO- AFASTADA A TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – VEREDITO BASEADO NAS PROVAS COLHIDAS EM AUDIÊNCIA NO QUAL CONSTA O CONFRONTO DAS TESES DEFENSIVAS E ACUSATÓRIAS - AFASTADA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE INDICAM O
ANIMUS NECANDI
– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Caso em exame

I –
O Ministério Público denunciou
o réu
pela prática de tentativa de homicídio qualificado nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II
, ambos do Código Penal
. Nesse sentido, narra a exordial acusatória que, no dia 31 de julho de 2012, por volta das 11:30h, em um bar, localizado na Av. Geraldo Góes, Centro, Antas/BA, o denunciado adentrou repentinamente o local portando um revólver calibre 38 e efetuou três disparos contra o ofendido, com a intenção de matá-lo. A vítima foi atingida por um dos disparos na coxa direita, sendo socorrida e encaminhada ao hospital. O crime teria sido motivado por uma desavença ocorrida dois dias antes, durante um comício político. Na sentença, o réu foi pronunciado como incurso na tipificação mencionada
, o que ensejou a interposição do presente recurso em sentido estrito pela defesa.

Questões em discussão

II - P
leiteia-se a nulidade do aludido veredito, alegando-se que o magistrado não atendeu aos comandos dispostos nos incisos II e III do art. 381 do CPP. Além disso, solicita-se a desclassificação da conduta do Recorrente para o crime de lesões corporais diante da ausência de comprovação do
animus necadi
.

Razões de decidir

III – A
o contrário das alegações do Recorrente, o veredito combatido
reveste-se dos requisitos dispostos nos referidos dispositivos legais, uma vez que ilustra os fatos imputados ao Apelante de forma inteligível e detalhada, apresentando de maneira sucinta as teses defensivas e acusatórias e explanando a motivação que ensejou o julgamento de pronúncia, permitindo que a defesa tome ciência das supostas circunstâncias relativas às infrações apontadas e possa estabelecer a estratégia mais eficaz para refutá-las. Nesse sentido, é válido ressaltar que a argumentação exposta pelo magistrado foi construída com base nos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas, além do interrogatório do Recorrente.

Afastada a tese de desclassificação para o crime de lesões corporais diante da presença de elementos que indicam o dolo do agente, pois a utilização de uma arma de fogo, que possui potencial de lesionar gravemente uma pessoa, pode ser interpretada pelos jurados como um indício da intenção homicida do Recorrente. Do mesmo modo, o número de disparos e ausência de prestação de socorro podem ser considerados pelo corpo de jurados como uma situação que reforça a intenção do Recorrente de ceifar a vida da vítima.

Dispositivo e Tese

IV -
Por todo exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso defensivo.

Teses de Julgamento: O veredito combatido
reveste-se dos requisitos dispostos no art. 381, incisos II e III do CPP, uma vez que ilustra os fatos imputados ao Apelante de forma inteligível e detalhada, apresentando de maneira sucinta as teses defensivas e acusatórias e explanando a motivação que ensejou o julgamento de pronúncia, permitindo que a defesa tome ciência das supostas circunstâncias relativas às infrações apontadas e possa estabelecer a estratégia mais eficaz para refutá-las.
Afastada a tese de desclassificação para o crime de lesões corporais diante da presença de elementos que indicam o dolo do agente.

Jurisprudência relevante:
(STJ; AgRg no HC 818001 / MS; Rel min Ribeiro Dantas; 5ª Turma; Data do julgamento: 14/08/2023).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO

RESE

0000483-62.2012.8.05.0012

– ANTAS/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº
0000483-62.2012.8.05.0012
, da Comarca de Antas - BA, sendo Recorrente
JOSÉ RONALDO MATOS SANTANA e recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator